Tribunal: TJBA
Processo: 0001155-54.2010.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001155-54.2010.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAMOS COMERCIAL DE ESTIVAS E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
ALOISIO OLIVEIRA DORNELLAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA PARTE
. INCONFORMISMO DO ENTE EXEQUENTE. NÃO ACOLHIMENTO. PARALISAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DETERMINAÇÃO DO ART. 485, III, § 1º, DO CPC, DEVIDAMENTE ATENDIDA. PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

Devidamente intimado, o Estado da Bahia exequente deixou transcorrer
in albis
o prazo, quedando-se inerte em cumprir o quanto determinado pelo magistrado sentenciante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001155-54.2010.8.05.0137
, em que é Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
RAMOS COMERCIAL DE ESTIVAS E REPRESENTAÇÕES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A)